Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPROPOSITURA DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, sob o fundamento de reiteração indevida de demanda anteriormente extinta sem julgamento do mérito por inépcia da inicial. O recorrido sustentou, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é admissível a repropositura da ação anteriormente extinta sem julgamento do mérito, à luz do art. 486, §1o, do CPC, diante da alegada correção do vício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contém fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo do recorrente, com pedido de reforma devidamente delineado, atendendo ao art. 1.010 do CPC. A ausência de impugnação literal não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O art. 486 do CPC autoriza a repropositura da ação extinta sem julgamento do mérito, desde que sanado o vício anteriormente apontado, especialmente nos casos do art. 485, I, como ocorreu no presente caso.
5. Não há, na nova demanda, o vício que ensejou a inépcia anterior, consistente na ausência de individualização do local do acidente, mediante juntada de Boletim de Ocorrência, fotografias e documentos administrativos que identificam com precisão o endereço onde se deu o fato.
6. Inexistindo vício formal, impõe-se o afastamento da extinção precoce do feito, com a anulação da sentença e o regular prosseguimento da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 321, parágrafo único, 330, IV, 337, §2o, 485, I, 486, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.
(g)